Tribunal: TJDFT
Processo: 0006211-60.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A UM DOS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o pedido de absolvição do crime de lesão corporal por excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as declarações harmônicas e seguras das vítimas, corroboradas pela provas periciais, demonstram que foi o réu iniciou as agressões, situação que se opõe a um instituto que prima pela defesa das pessoas..
2. Aplicável a regra da continuidade delitiva quando se tem informações das próprias vítimas, da prática de 3 (três) delitos de lesão corporal, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.